Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-12.2014.8.11.0031
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000215-12.2014.8.11.0031
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CELINA FERREIRA QUINTEIRO - CPF: 315.605.631-68 (AGRAVADO), ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 023.509.591-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

O valor da alegada diferença remuneratória é somente devida ao servidor público do Município de Cuiabá, quando, em liquidação de sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática, por mim proferida, pela qual dei provimento, ao Recurso de Apelação Cível, oferecido pelo Agravada, contra a sentença prolatada nos autos da Ação de Cobrança, por ela proposta
,
determinando que a apuração da eventual defasagem da remuneração, bem como o índice devido, fosse feita na liquidação da sentença.

O Agravante sustenta a reforma da decisão, pois o direito pleiteado pela parte Agravada encontra-se atingido pela prescrição, haja vista haver mais de cinco (5) anos da data da publicação das leis complementares municipais que promoveram a reestruturação na carreira dos servidores públicos.

Aduz, ainda, que a Administração incorporou, efetivamente, nos subsídios de todos os seus servidores - ativos e inativos - o percentual de 11,98%, a título de URV, quando reestruturou a carreira dos servidores do município.

Por fim, requer, pelas razões expostas, a reconsideração do
decisum
que negou provimento ao Apelo, ou, caso assim não entenda, que seja submetido ao julgamento pelo colegiado.

A parte Agravada não apresentou suas contrarrazões. Certidão id. 66795485.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática, por mim proferida, pela qual dei provimento, ao Recurso de Apelação Cível, oferecido pelo Agravada, contra a sentença prolatada nos autos da Ação de Cobrança, por ela proposta, determinando que a apuração da eventual defasagem da remuneração, bem como o índice devido, fosse feita na liquidação da sentença.

O Recorrente, irresignado com a decisão monocrática, interpôs o presente Agravo, arguindo a necessidade de reforma do
decisum
, em razão de que as teses aventadas no Recurso de Apelação por ele interposto, no que se refere à prescrição do fundo de direito e do cerceamento de defesa, ante a ausência de perícia, não foram esgotados.

O acórdão recorrido ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORREÇÃO DA DEFASAGEM SALARIAL – NÃO AFASTAMENTO DO DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – TERMO
AD QUEM
– DATA DA RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – ORIENTAÇÃO DO STF - CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSOANTE JULGAMENTO DO RE n. 870947/SE PELO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

Não há falar em ausência de comprovação do
déficit
salarial pelo autor da demanda de base, sobretudo na hipótese em que o valor da alegada diferença remuneratória somente é aferível e tido por devido ao servidor público quando, na liquidação da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV.

O término da incorporação do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4
o
, inciso II, do CPC.

Da prescrição

Na decisão monocrática, em que dei provimento parcial ao Apelo interposto e retifiquei o ato sentencial, em reexame, consignei que a tese da prescrição procede parcialmente, porém a relação jurídica em questão é de natureza sucessiva e, assim, entendeu o Juiz singular.

Assinalo, dessarte, que, com relação a sua ocorrência, esta se deu a partir do momento em que passou a ter vigência a Lei n
o
8.880/94, quando iniciou-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão, com fundamento no art. 1
o
, do Decreto-Lei n
o
20.920/32.

Nessa senda, indubitavelmente, o regime jurídico da prescrição das ações contra a Fazenda Pública é o Decreto-Lei n
o
20.920/32, que prevê o lapso temporal de cinco anos para a pretensão almejada.

A ação proposta foi protocolada em 25/02/2014, considerando a data da lei retromencionada, no raciocínio do Agravante, estaria a pretensão prescrita.

A tese, em parte, procede, em razão do marco apontado e da ação ajuizada. Entrementes, o caso em análise trata de relação jurídica primária, de natureza sucessiva, porque a remuneração se dá a cada 30 (trinta) dias, o que renova, a cada período, o lapso temporal.

Aquele foi o entendimento de Sua Excelência, o Juízo
a quo
, que, a meu ver, está correta, não só pela situação jurídica posta, como também pelo fato de estar de acordo com o entendimento dominante, prevalecente na Corte guardiã das normas infraconstitucionais, o STJ, de que, nas demandas em que se buscam as diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da moeda, o lapso temporal atinge, tão somente, as parcelas vencidas anteriores aos 5 (cinco) anos da propositura da ação.

Neste sentido, trago à mesa o aresto elucidativo da matéria:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PREJUÍZO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. As ações que visam a diferenças salariais advindas da errônea conversão da moeda, a relação é de trato sucessivo, incidindo a prescrição nos moldes da Súmula nº 85 deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Na hipótese em que o Tribunal de origem estabelece a compreensão de que houve perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, a revisão de tal entendimento é vedada, pois encontra óbice nas Súmula 07/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg nos EDcl no REsp. 755.672/SP, Rel. Min. conv. Alderita Ramos de Oliveira, DJe 19/08/2013).

Além do mais, digno de registro é que aquela Corte, em reiterados julgados, reconheceu a aplicação da Súmula n
o
85 (STJ), de cujo enunciado se extrai que a relação jurídica desta espécie, dos presentes autos, é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

Com efeito, com todo o respeito que merece o Recorrente, a tese esposada não deve ser acolhida pelas razões explicitadas.

Dessa forma, irretocável o
decisum
que considerou prescritas as parcelas vencidas anteriormente a cinco anos da propositura da ação.

Denota-se, ainda, que no caso vertente, não há prova de que os vencimentos dos servidores públicos municipais foram convertidos na data do efetivo pagamento, o que deverá ser apurado na liquidação de sentença, pois somente nessa fase, portanto, deverá ser verificada a concreta existência de defasagem remuneratória, além do percentual devido.

Cumpre assinalar que a incorporação de eventual índice, apurado na liquidação da sentença, não é aumento salarial, mas recomposição, pela possível perda do salário, quando da conversão da moeda, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

Não há olvidar que a matéria em análise – diferenças salariais advindas da conversão da moeda em Unidade Real de Valor – URV –, encontra-se sedimentada nesta Corte, no sentido de que, a suposta defasagem na remuneração do servidor deve ser apurada na fase de liquidação da sentença.

Dessarte, anoto que a determinação de liquidação da sentença com a finalidade de apurar a existência de efetiva defasagem da remuneração, se acaso constatada, além do índice a ser aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, verifica-se que os pontos levantados pelo Recorrente foram analisados.

Diante do exposto, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021